Tribunal: TJDFT
Processo: 0703739-76.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703739-76.2021.8.07.0019 RECORRENTE: DALVA DA COSTA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Tráfico de drogas. Tráfico privilegiado. Ações penais em curso. 1 – Para que seja reconhecida a causa de diminuição da pena prevista no § 4o do art. 33 da L. 11.343/06, os requisitos – que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa – cumulativos, devem ser todos preenchidos. 2 – Decidiu o e. STJ em julgamento de recurso repetitivo representativo de controvérsia que “é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06” (Resp 1.977.027/PR - tema 1.139). 3 – Se não há provas de que o réu se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa, incide a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06. O fato de o réu responder ação penal – sem condenação transitada em julgado - não significa que é habitual na prática de crimes. 4 - Apelações do Ministério Público e do réu providas, em parte. Não provida a apelação da ré. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, bem como o 5o da Constituição Federal, sustentando o cabimento da causa de diminuição do dito tráfico privilegiado, ao argumento de que preenche todos os requisitos legais. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando ementas de julgados de diversos tribunais como paradigmas. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação aos artigos 1o, incisos III e IV, 3o, incisos I e IV, e 5o, incisos I, II, XXII, LIV, LV e LVI, todos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, e à assinalada divergência jurisprudencial, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Com efeito, a turma julgadora assim dispôs sobre a recorrente: “Quanto à segunda apelante – Dalva da Costa Pereira -, essa tem condenação transitada em julgado por crime de tráfico de drogas anterior. Embora não caracterize a reincidência pelo decurso do tempo, é considerada portadora de maus antecedentes.” (ID 41889046). Nesse passo, o STJ possui reiterados julgados no sentido de que “é certo que a existência de maus antecedentes veda a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.” (AgRg no AREsp n. 2.012.426/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 7/4/2022). Em igual sentido, confira-se também a decisão monocrática proferida no REsp 1756392 (relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe 01/03/2023), demonstrando a atualidade do entendimento. Assim, “inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.174.696/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Ressalto que, ainda consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.089.744/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 4/11/2022.). Por fim, descabe dar seguimento ao recurso especial quanto à indicada ofensa a artigo da CF, pois, consoante iterativos julgados do STJ, "não se conhece da alegação de violação de dispositivos constitucionais em recurso especial, posto que seu exame é de competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, do permissivo constitucional.” (AgInt na Rcl n. 41.672/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 16/8/2022, DJe de 19/8/2022). O recurso extraordinário, por seu turno, não merece ser admito no que se refere à alegada ofensa aos artigos 1o, 3o e 5o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Com efeito, “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA.” (ARE 1394801 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/09/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-186 DIVULG 16-09-2022 PUBLIC 19-09-2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009